Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740688-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEILA VANILDA DE PAULA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 206901161 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Leila Vanilda de Paula, processo n. 0034990-39.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal (CEF) para comprovar o depósito referente à penhora da PLR, anteriormente deferida, nos seguintes termos: Considerando a informação fornecida pela CAIXA ao ID 181183069, no sentido de que o pagamento é realizado no 4o trimestre do ano e no 1o do ano seguinte, INDEFIRO, por ora, o pedido de intimação da CAIXA para que comprove o depósito referente à penhora da PLR, formulado ao ID 206686485. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 56337328 e certidão de ID 56337338, que determinou a suspensão até 24/04/2019. Publique-se. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64411173), narra se tratar de execução de título extrajudicial visando o cumprimento de obrigações decorrentes de um contrato de mútuo. Afirma terem sido adotadas, ao longo do processo, diversas medidas constritivas, como consultas ao Bacenjud/Sisbajud e pedidos de penhora, tendo apenas algumas sido parcialmente atendidas e outras indeferidas. Afirma que uma das medidas deferidas pelo juízo de primeiro grau foi a penhora da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) da executada, em setembro de 2023. No entanto, narra ter pugnado pela intimação da Caixa Econômica Federal (CEF) para comprovar os depósitos referentes à penhora, uma vez que o pagamento da PLR ocorre no primeiro e quarto trimestres de cada ano, tendo sido indeferido pelo juízo de origem referido pedido. Ao final, requer: a) Que seja intimada a Agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e b) Que seja o Agravo De Instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja determinada a intimação da CEF para comprovação dos depósitos referente às penhoras da PLR, para que o Agravante possa realizar o levantamento dos valores, bem como atualizar o débito exequendo. Preparo regular (Id 64414498). A decisão unipessoal de Id 64438659 de minha Relatoria admitiu o processamento do recurso. Contrarrazões da agravada pelo não provimento do recurso (Id 65506682). Da análise dos autos do processo de referência, verifico já ter sido depositado em conta judicial o valor referente à PLR (Id 219907835 do processo de referência). Ademais, verifico que, por meio da petição de Id 224903038 do processo de referência, a agravante informou sua intenção de desistir do presente agravo de instrumento. Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o,caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse recursal de início manifestado, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente à interposição do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora